Tribunal: TJES
Processo: 5005756-73.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005756-73.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. GUARDA E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO EM CURSO À ÉPOCA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180, § 6º, do Código Penal, em razão da apreensão de cocaína, crack, maconha, e de uma arma de fogo de propriedade do Estado com numeração adulterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação; (ii) determinar se é possível o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, e se deve ser decotada a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, consubstanciada no depoimento coeso do policial militar que participou da diligência, aliada ao robusto acervo probatório material (drogas e arma apreendidas na residência do réu), é suficiente para comprovar a autoria delitiva e afastar o pleito absolutório. Os depoimentos de agentes públicos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A valoração negativa das consequências do crime, fundamentada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, deve ser afastada, por violar o princípio da individualização da pena. Precedentes do STJ.

A agravante da reincidência deve ser decotada quando a condenação anterior utilizada para sua configuração ainda não havia transitado em julgado na data do novo fato criminoso.

Com o afastamento de uma circunstância judicial e da agravante da reincidência, impõe-se a readequação da pena aplicada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, art. 40, IV, e art. 42; Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 63 e art. 180, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024; HC 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005756-73.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS COUTINHO

Advogado(s) do reclamante: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO DOS SANTOS COUTINHO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (ID 17377986).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, acostada no ID 17377766, narra o seguinte contexto fático que culminou na ação penal:

“[...] no dia 31 de agosto de 2023, por volta das 17h22min, na Rua Projetada, Zona Rural, localidade Santa Fé, Chapadão do 15, Linhares/ES, os denunciados BRUNO DOS SANTOS COUTINHO e KAMILA OLIVEIRA SANTOS, em comunhão de vontades e desígnios com o indivíduo apenas identificado como “Chico”, com vontades livres e conscientes, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo. Ademais, os denunciados possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo alterado a sua numeração e modificado as características a fim de torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito. De mais a mais, o denunciado BRUNO DOS SANTOS COUTINHO adquiriu em proveito próprio e alheio, coisa que sabe ser produto de crime, tratando se de bem do Estado do Espírito Santo. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o desenvolvimento regular e válido da relação processual, o magistrado de primeira instância, com base no robusto acervo probatório, condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 180, § 6º, do Código Penal, rechaçando a tese defensiva que pugnava pela absolvição.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos processuais e as teses jurídicas suscitadas no presente apelo, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de receptação restou inconteste nos autos, comprovada por meio do Boletim Unificado Nº 52194280 (ID 17377763), do Auto de Apreensão (fls. 23/25, ID 17377763) e, sobretudo, pelo “Laudo de Exame Químico” (ID 17377935) e pelo Laudo Balístico (ID 17377936), que atestaram a natureza proscrita das substâncias apreendidas (maconha, crack e cocaína), bem como a eficiência da arma de fogo.

De igual modo, a autoria delitiva atribuída ao apelante mostra-se amplamente comprovada no decorrer da instrução, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória formulada pela defesa. No caso, a defesa pugna pela absolvição alegando insuficiência probatória e que as drogas não foram encontradas em sua posse direta. Contudo, a prova testemunhal colhida em sede investigativa e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório, é robusta e coesa no sentido de demonstrar o seu envolvimento direto e o seu domínio funcional sobre a atividade criminosa desenvolvida.

O Policial Militar Rômulo Silva, em seu depoimento judicial (ID 17377966), confirmou que a investigação foi iniciada a partir de denúncias específicas sobre a venda de entorpecentes pelo apelante, conhecido como “Bruno Lasca”. O cumprimento do mandado de busca e apreensão resultou na apreensão, na residência do réu, de uma pistola Glock com numeração adulterada, pertencente à PMES e produto de roubo, além de munições, drogas e documentos pessoais do apelante. Na residência em frente, atribuída ao seu comparsa "Chico", foram encontradas quantidades ainda maiores de drogas e apetrechos para o tráfico.

Confira-se o depoimento do agente público:

“que se recorda da ocorrência; que no dia foi até o chapadão do 15 juntamente com o serviço reservado pra cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do Bruno, vulgo “Bruno lasca”, e outro indivíduo de alcunha “Chico” e chegaram lá e encontraram a residência, fizeram o cerco e adentraram no local, entretanto não tinha mais ninguém dentro da residência, quando chegaram as duas residências estavam vazias e realizaram as buscas e foi encontrado uma arma de fogo na casa do Bruno, que foi roubada de um policial militar de São Mateus e ela foi adulterada, foi encontrado entorpecentes e documentos do Bruno, e na residência que seria do Chico foi encontrado mais material entorpecente e munições de calibres variados e realizaram mais diligências ali nas proximidades para tentar localizar os indivíduos que apreenderam o material e apresentaram na delegacia (...)” (depoimento da testemunha constante na sentença de ID 17377986).

A alegação defensiva de que a prova se resume ao depoimento de um único policial não prospera, pois seu testemunho é claro, firme e corroborado por todo o acervo material apreendido na residência do réu, incluindo seus próprios documentos, o que estabelece um nexo inequívoco entre o apelante e o material ilícito. Ademais, o próprio apelante, em sede policial, confessou a propriedade da arma de fogo (fls.44 – ID 42288535), o que fortalece ainda mais a prova da autoria, ao menos quanto ao crime de receptação.

Nesse particular, o depoimento dos agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão do recorrente ganha especial relevância. Para que se desabone tais depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que em absoluto não ocorreu no caso em tela. A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade e ao valor probatório dos depoimentos de policiais, mormente quando prestados em juízo. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Portanto, resta devidamente comprovado que o acusado guardava e mantinha em depósito entorpecentes e uma arma de fogo produto de crime, razão pela qual resta consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 180, § 6º, do Código Penal, não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro adota o sistema trifásico, consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal. A ponderação das circunstâncias do artigo 59, do mesmo diploma legal, não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que exige motivação idônea para a exasperação da pena-base.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base do crime de tráfico em
09 (nove) anos de reclusão
e do crime de receptação em
04 (quatro) anos de reclusão
.

No que concerne às
consequências do crime de tráfico de drogas
, com a devida vênia ao magistrado sentenciante, a fundamentação utilizada foi genérica e baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Afirmar que "o tráfico de drogas ocasiona graves prejuízos para a família, base da sociedade, sem falar nos gastos exagerados do Poder Público, na busca por recuperação de viciados" (ID 17377986) descreve uma consequência natural do delito em abstrato, e não um desdobramento concreto e extraordinário do fato em julgamento, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que:

“Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à “disseminação das drogas na sociedade” (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes. (STJ. HC 698.362/RO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)”.

Assim sendo,
acolho o pleito defensivo para considerar neutra a referida circunstância judicial
na primeira etapa da dosimetria do crime de tráfico.

Contudo, as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes
e da
natureza e quantidade da droga
devem ser mantidas como desfavoráveis.

Quanto aos antecedentes, o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado por fato anterior, conforme se extrai da Ação Penal nº 0006007-04.2019.8.08.0047 (ID 17377983).

Em relação à droga, o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. A apreensão de aproximadamente 1,42 kg de maconha, 110 g de
crack
e 55 g de cocaína, drogas de naturezas diversas e de alto poder destrutivo, justifica plenamente a exasperação da pena-base.

Além disso, o apelante postula pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que a exasperação aplicada pelo magistrado
a quo
teria sido realizada de forma desproporcional, requerendo a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento ideal de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia, as aludidas frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

No presente caso, vislumbro que o magistrado aplicou 01 (um) ano para cada circunstância judicial, ou seja, utilizou-se de patamar intermediário entre as frações sugeridas pela jurisprudência pátria, não havendo desproporcionalidade no
quantum
de pena aplicado.

Dessa forma, decotada a circunstância das consequências do crime, mas mantidas duas outras circunstâncias de peso, redimensiono a pena-base para
08 (oito) anos de reclusão
para o crime de tráfico de drogas.

Na segunda fase da dosimetria, assiste razão à defesa e ao parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17544571) quanto à
agravante da reincidência
. Verifica-se, da análise dos autos, que a condenação utilizada pelo juízo
a quo
para configurar a reincidência (Ação Penal nº 0004909-98.2020.8.08.0030) ainda não transitou transitado em julgado na data do cometimento dos fatos ora apurados (31/08/2023), conforme se depreende da própria certidão de antecedentes (ID 17377983) e do apelo defensivo (ID 17377999), que aponta que o referido processo se encontrava em grau de apelação.

Dessa forma, ausente o requisito temporal indispensável para a sua configuração,
decoto a agravante da reincidência
, mantendo a pena intermediária do crime de tráfico de drogas em
08 (oito) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não questionada pela defesa, incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, aplicada na fração de 1⁄4 (um quarto), fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto à dosimetria do crime do art. 180, § 6º, do Código Penal, verifico que somente foram valorados os antecedentes criminais na primeira fase (o que se mostra adequado, conforme fundamentação supra), não sendo reconhecida a reincidência, tampouco causas de aumento e de diminuição, razão pela qual mantenho a pena fixada na sentença de 04 (quatro) anos de reclusão.

Considerando, ademais, o concurso material de crimes, procedo à soma das penas e estabeleço a pena total de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, redimensionando a pena total do apelante para 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.